Tribunal: STF
Processo: ARE 1404224
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DOIS RÉUS. RECURSOS DAS DEFESAS. 



    ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POSTULADO PELOS APELANTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. ROBUSTO CONJUNTO DE PROVAS EM ATESTAR A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES NA EMPREITADA DELITIVA. ACUSADOS ABORDADOS EM RESIDÊNCIA PERTENCENTES A UM DOS AGENTES QUE ERA UTILIZADA PARA A NARCOTRAFICÂNCIA, COM GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS (MACONHA) GUARDADOS E ARMAZENADOS NO SEU INTERIOR SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PROVA JUDICIALIZADA. PALAVRAS DOS AGENTES PÚBLICOS. INVESTIGAÇÕES. AUTO DE APREENSÃO E LAUDOS PERICIAIS. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA DISSOCIADAS DO CONTEXTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE POR SI SÓ NÃO AFASTA A NARCOTRAFICÂNCIA. DELITO TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 INCOGITÁVEL. MANUTENÇÃO DOS DECRETOS CONDENATÓRIOS QUE SE IMPÕEM. 



    DOSIMETRIA. REQUERIMENTO DE UM DOS ACUSADOS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA ETAPA INTERMEDIÁRIA. NÃO CABIMENTO. EXEGESE DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS QUE REFLETEM NA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DEVIDO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA AGRAVANTE LEGAL, CONCOMITANTEMENTE O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. VARIÁVEL QUE SERVE COMO FUNDAMENTO AO RECRUDESCIMENTO DA PENA E AO AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE DE INCREMENTO DA PENA EM PATAMAR CONDIZENTE À CONDENAÇÃO PRETÉRITA. 



    PEDIDO DE AMBOS OS APELANTES. TERCEIRA FASE. PRETENSA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO E QUANTIDADE DA DROGA QUE REVELAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 



    ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DEFENDIDO PELO OUTRO REQUERENTE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE, CONDENADO COM PENA SUPERIOR À 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. RESPEITO AO VERBETE SUMULAR 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO QUE SE IMPÕE. NO MAIS, PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS DESCABIDO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA DO ART. 44, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DETRAÇÃO. INSTITUTO AFETO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO EM FACE À IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO NA INSTÂNCIA AD QUEM. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DIREITO CONCEDIDO EM SENTENÇA. PLEITO PREJUDICADO.



    HONORÁRIOS DO DEFENSOR NOMEADO SUSCITADO POR OUTRO RECORRENTE. FIXAÇÃO DEVIDA ANTE O TRABALHO REALIZADO EM GRAU RECURSAL. VALOR ESTIPULADO DE ACORDO COM O ART. 85, § 2º E § 8º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E RESOLUÇÕES N. 5/2019 E N. 1/2020 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CORTE.



    RECURSO DE UM DOS APELANTES PARCIALMENTE CONHECIDO, E NAQUELA EXTENSÃO, DESPROVIDO; E RECURSO DO OUTRO ACUSADO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente